Tribunal: TJDFT
Processo: 0007158-84.2017.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE. AFASTAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
I - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria e o dolo da apelante no cometimento do ilícito, notadamente quando as vítimas apresentam relatos firmes e coerentes, corroborado pelo depoimento da testemunha, todos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II - Se a ré ofereceu vaga de emprego às vítimas, em troca de pagamento que efetivamente recebeu, inclusive utilizando o nome de uma deputada para validar a promessa, sem cumpri-la, está configurada a conduta descrita no art. 171 do CP, sendo a condenação medida que se impõe.
III - Segundo recente entendimento firmado no âmbito do STJ, a personalidade não pode ser avaliada em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória.
IV - O registro utilizado para macular a personalidade, por configurar antecedente penal, pode ser readequado para a outra circunstância judicial, de forma a justificar aumento da pena-base pouco acima do critério abalizado pela jurisprudência - 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
V - Para o reconhecimento da confissão espontânea, faz-se necessário que a ré admita a prática do fato criminoso que lhe é imputado. Incabível a aplicação dessa atenuante quando a apelante nega circunstância elementar imprescindível à configuração do crime, a saber, o dolo.
VI - Impossível o reconhecimento da causa de diminuição relativa ao arrependimento posterior (art. 16 CP) se o valor integral devido para a vítima não foi restituído antes do recebimento da denúncia e o ressarcimento parcial não ocorreu de maneira voluntária.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.